Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736092-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISANGELA ALBERTA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elisângela Alberta dos Santos Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Governo da Saúde do Distrito Federal, consistente na demora para o agendamento de consulta oncológica. Preliminarmente, a impetrante requer a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, narra ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama direita, em estágio localmente avançado, com presença de linfonodomegalias axilares suspeitas e lesão cutânea ulcerada. Ressalta que o quadro clínico é grave, classificado como risco vermelho (emergência), mas que, apesar de a biópsia ter sido realizada há mais de sessenta (60) dias, o tratamento oncológico ainda não foi iniciado. Acresce haver comprometimento moderado a severo da paciente, com dor intensa, restrição de mobilidade do membro superior direito e dificuldade para realizar atividades básicas do dia a dia, conforme o relatório médico, bem como sofrimento psicológico relevante, marcado por ansiedade e depressão decorrentes do atraso no início do tratamento. Afirma que a solicitação de atendimento urgente em oncologia clínica ainda aguarda agendamento pelo sistema de regulação, desde 18/7/25, sendo necessário para a definição do protocolo terapêutico da neoplasia maligna, por quimioterapia, radioterapia ou eventual cirurgia, com risco de óbito. Aduz que a Defensoria Pública não logrou a resolução administrativa do pleito, nem houve indicação da expectativa de data para o atendimento. Discorre sobre a presença do direito líquido e certo. Aponta haver urgência no início do tratamento, ante o risco de progressão da doença. Requer a concessão da medida liminar, para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante consulta em oncologia clínica, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, tendo em conta as informações socioeconômicas contidas na declaração de hipossuficiência firmada pela impetrante (ID no 75564749), defiro-lhe a gratuidade de justiça. Prosseguindo, os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o periculum in mora resta evidenciado da circunstância de a impetrante ser portadora de neoplasia maligna de mama, necessitando de tratamento imediato para conter o avanço da doença, conforme relatório médico de ID no 75564755. Inclusive, o risco da demora no início do tratamento é justamente o fundamento da previsão contida no art. 2o da Lei no 12.732/12, segundo o qual o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até sessenta (60) dias, contados do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Consta do relatório o comprometimento moderado a severo do membro superior direito e/ou da mama direita, potencialmente temporário, mas com risco de permanência se houver evolução agressiva da doença, além de dores física e psíquica severas. Ainda, consta que o início tardio do acompanhamento oncológico compromete a eficácia do tratamento, reduzindo as chances de controle e aumentando o risco de progressão e de complicações. No caso, embora o laudo de biópsia concluindo pela presença de carcinoma infiltrante de mama tenha sido liberado há menos de sessenta (60) dias, as justificativas apresentadas no relatório médico denotam necessidade terapêutica de atendimento urgente. No SISREG, consta o encaminhamento “com urgência para avaliação em oncologia clínica visando início célere de tratamento sistêmico, diante de quadro sugestivo de doença localmente avançada para tratamento neoadjuvante” (ID no 75564753). Portanto, em análise prefacial, vislumbra-se o direito líquido e certo quanto ao atendimento em prazo menor do que os sessenta dias, haja vista a necessidade terapêutica do caso registrada no prontuário da paciente junto ao SUS. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante consulta em oncologia clínica, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se pessoalmente. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator